Tribunal: TJDFT
Processo: 0013216-66.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direto formulado no ID 21338067 - Pág. 1/3, intime-se a credora ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) CPF e RG do sócio administrador que assinou a procuração para o advogado que formulou o requerimento de acordo; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. Guará/DF, 4 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto